Tribunal: STF
Processo: HC 103951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 


  




 Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva. Celeridade no julgamento. CF, art. 5º, inciso LXXVIII. Demora não imputável à defesa. Excesso de prazo configurado. Ordem concedida. 




1. A Constituição Federal determina, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 




2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, devendo estar atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando. 




3. No caso, a custódia instrumental do paciente já ultrapassa 3 (três) anos. Prazo alongado esse que não é de ser debitado decisivamente à defesa. 




4. A gravidade da increpação não obsta o direito subjetivo à razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF). 




5. Ordem concedida.